Tribunal: TJDFT
Processo: 0721150-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCESSOS DISTINTOS. MESMO OBJETO. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 246, §1o, DO CPC E ARTIGO 5o, §6o, DA LEI 11.419/06. DECISÃO MANTIDA.

1. Tratam-se de agravo de instrumento (0721150-58.2022.8.07.0000) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0711548-40.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e de agravo de instrumento (0721418-15.2022.8.07.0000) interposto por MERSON RODRIGUES GOMES em face de decisão proferida nos mesmos autos originais que suspendeu a expedição do alvará até o julgamento dos autos n. 0721150-58.2022.8.07.0000.

2. A multa cominatória (ou astreintes) tem natureza jurídica coercitiva de caráter acessório para impulsionar o cumprimento de uma obrigação pelo devedor e pode ser aplicada em qualquer fase processual, desde que suficiente e compatível com a satisfatividade final do direito e imposta com observância de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação principal, com atual previsão no artigo 537 do Código de Processo Civil. O seu objetivo, portanto, é assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta (Precedente: Acórdão 1415580)

3. Para a redução ou exclusão da multa, como o banco agravante busca, apenas se justificaria nas hipóteses previstas no art. 537 do CPC, contudo, o requerente não demonstrou de fato que a multa se encontra excessiva, restando incontroverso que foram seguidos descumprimento e nem sequer trouxe uma justificativa plausível, o que se mostra inviável a redução, pois o montante discutido é alto por culpa exclusiva do banco devedor, que mostrou alto nível de desprezo com as ordens judiciais que lhe foram impostas.

4. Ocorre que o devedor é o Banco do Brasil S.A., empresa privada de grande porte que recebe suas intimações via sistema eletrônico, nos termos do artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e Portaria CG 160/2017 deste Tribunal. E, conforme artigo 5o, §6o, da Lei 11.419/06, as intimações via sistema eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos. (Precedente: Acórdão 1604730).

5. Considerando o julgamento dos autos n. 0721150-58.2022.8.07.0000 e a revogação da suspensão deferida, julgo prejudicado o agravo n. 0721418-15.2022.8.07.0000, haja vista que a decisão agravada apenas foi proferida seguindo decisão prolatada por este relator nos autos do Agravo de Instrumento n. 0721150-58.2022.8.07.0000.

6. Agravo de Instrumento n. 0721150-58.2022.8.07.0000 desprovido e Agravo de Instrumento n. 0721418-15.2022.8.07.0000 prejudicado.